Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Age, no mínimo, de forma imprudente o indivíduo que tenta sacar da cintura uma faca durante uma revista policial, causando a ofensa à integridade corporal do agente público. Desse modo, não há que se falar em absolvição pelo delito de lesão corporal culposa pelo qual foi condenado.
2. Recurso conhecido e desprovido.